Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745807-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Providencie a Secretaria a abertura de solicitação de serviço para a correção do cadastro processual, como expressamente determinado na decisão precedente. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator